Tribunal: TJSP
Processo: 1013500-10.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação. Houve adequada abordagem da multa penal compensatória e das perdas e danos em favor do réu, que foram abrangidas pelo percentual de retenção. O embargante tenta impor à Turma julgadora suas posições sobre fatos e direitos, mas sem apontar efetivamente contradição ou omissão no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação. Houve adequada abordagem da multa penal compensatória e das perdas e danos em favor do réu, que foram abrangidas pelo percentual de retenção. O embargante tenta impor à Turma julgadora suas posições sobre fatos e direitos, mas sem apontar efetivamente contradição ou omissão no julgado, tangenciando-se o caráter protelatório.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.